Tribunal: TJDFT
Processo: 0752366-66.2024.8.07.0000
Órgão julgador: ROBSON TEIXEIRA DE FREITAS
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2024-12-12

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Robson Teixeira de Freitas Número do processo: 0752366-66.2024.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) D E C I S Ã O Trata-se de Agravo de Instrumento, com pedido de antecipação da tutela recursal, interposto por Unimed Nacional – Cooperativa Central em face da r. decisão (ID 217717558, na origem) que, nos autos da Ação de Obrigação de Fazer movida por M. T. R., representado pelo genitor I. V. R. em desfavor da Agravante, deferiu o pedido de antecipação dos efeitos da tutela, determinando à Ré, Unimed Nacional, que autorize, disponibilize e custeie integralmente o tratamento multidisciplinar prescrito ao Autor, na carga horária de 16 (dezesseis) horas semanais, conforme descrito nos laudos médicos anexados, a saber, psicoterapia ABA (10 sessões semanais), fonoaudiologia ABA (10 sessões semanais), terapia ocupacional ABA (4 sessões semanais), fisioterapia motora/psicomotricidade (4 sessões semanais), musicoterapia (2 sessões semanais) e terapia ocupacional com integração sensorial (2 sessões semanais), a ser cumprida no prazo de até 5 (cinco) dias, sob consequência de incidência de multa diária de R$ 2.000,00 (dois mil reais), limitada, por ora, a R$ 30.000,00 (trinta mil reais), a ser revertida em favor do Postulante. Nas razões recursais (ID 67079053), a Agravante defende, em síntese, ser parte ilegítima para figurar no polo passivo da demanda, pois o Autor é beneficiário de plano de saúde disponibilizado pela Unimed Seguros, pessoa jurídica diversa, de forma que não detém ingerência no contrato firmado entre as referidas pessoas. Aduz que as diversas empresas Unimed existentes no País são totalmente independentes entre si, por força da Lei no 5.764/1971 (Lei do Cooperativismo), sendo que a ora Recorrente e a Unimed Seguros possuem inscrições na Agência Nacional de Saúde Suplementar, ANS, e CNPJ próprios. Por outro lado, assevera que as astreintes devem ser reduzidas, tendo em vista se mostrarem desproporcionais e desarrazoadas ou, subsidiariamente, que sejam direcionadas à Unimed Seguros. Requer, ao final, a concessão do efeito suspensivo. No mérito, busca a reforma da decisão agravada. Preparo comprovado (ID 67079054). É o breve relatório. Decido. O presente recurso deve ser conhecido somente em parte. Isso porque a r. decisão impugnada, que versa sobre concessão de liminar de tutela de urgência inaudita altera pars, não tratou da ilegitimidade da Unimed Nacional, que somente foi arguida na contestação que ela apresentou ao ID 220219522 do processo de referência, e se encontra pendente de exame. Nesse contexto, qualquer análise a respeito nesta seara configura supressão de instância e violação ao duplo grau de jurisdição. Assim, a devolutividade restrita do Agravo de Instrumento não permite o exame de matérias estranhas àquelas efetivamente decididas pelo Juízo de origem na decisão recorrida, ainda que se trate de matéria de ordem pública. A respeito, os seguintes arestos do eg. TJDFT, inclusive de minha relatoria: “AGRAVO DE INSTRUMENTO. TUTELA DE URGÊNCIA. PREJUDICIAL EM CONTRARRAZÕES. PRESCRIÇÃO. NÃO CONHECIDA. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. RESTABELECIMENTO DE PENSÃO MILITAR. REQUISITOS NÃO PREENCHIDOS. NECESSIDADE DE DILAÇÃO PROBATÓRIA. 1. Embora a prescrição constitua matéria de ordem pública, é defeso o seu exame em sede de agravo de instrumento quando não submetida à apreciação do juízo de origem, sob pena de supressão de instância e violação ao duplo grau de jurisdição. 2. Para a concessão de tutela antecipada, faz-se necessário o preenchimento, concomitante, dos requisitos expostos no artigo 300 do CPC, quais sejam: probabilidade do direito e perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo. 3. Verificando, em Juízo de cognição sumária, a ausência de perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo, com o indeferimento da tutela de urgência que buscava o restabelecimento da pensão militar, a manutenção da decisão agravada é medida mais prudente e adequada, sobretudo porque é necessário se aguardar a fase de instrução probatória. 4. Agravo de Instrumento conhecido e não provido.” (Acórdão 1946269, 0734220-74.2024.8.07.0000, Relator(a): ANA CANTARINO, 5a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 27/11/2024, publicado no DJe: 03/12/2024.) (grifou-se) “AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO. DANOS MORAIS. OBRIGAÇÃO DE FAZER. ILEGIMIDADE PASSIVA. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. CONHECIMENTO PARCIAL DO RECURSO. SUPOSTA FRAUDE PRATICADA POR TERCEIROS. RESTRIÇÃO. VENDA. VEÍCULO. RENAJUD. MANUTENÇÃO. PODER GERAL DE CAUTELA. CONTRADITÓRIO E AMPLA DEFESA. NECESSIDADE. 1. O Relator poderá conceder efeito suspensivo ao agravo de instrumento, total ou parcial, quando estiverem presentes os requisitos relativos ao perigo de dano grave, de difícil ou de impossível reparação, bem como a demonstração da probabilidade do provimento do recurso (CPC, art. 995, parágrafo único, c/c art. 1.019, I). 2. Diante da cognição limitada e vinculante do agravo de instrumento ao que efetivamente foi analisado na decisão recorrida, o recurso não pode ser conhecido na parte que trata da ilegitimidade ativa suscitada pelo agravante, ainda que se trate de matéria de ordem pública, uma vez que a tese não foi objeto de deliberação pelo Juízo de origem. 3. A restrição imposta no automóvel objeto da controvérsia, impedindo a transferência de propriedade até que os fatos narrados pelas partes sejam esclarecidos, decorre do Poder Geral de Cautela e tem o intuito de garantir a utilidade do processo. Logo, não se trata de medida irreversível ou que venha a causar prejuízo ao agravante, pois poderá ser levantada caso tenha êxito na sua defesa, o que afasta o risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação. 4. Há duas versões no atual estágio do processo, que ainda serão corroboradas por outros elementos probatórios. Assim, é imperioso resguardar a efetividade da prestação jurisdicional, razão pela qual a restrição sobre o bem móvel é razoável, pertinente, e deve ser preservada. 5. Recurso parcialmente conhecido e não provido.” (Acórdão 1926046, 0731451-93.2024.8.07.0000, Relator(a): DIAULAS COSTA RIBEIRO, 8a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 24/09/2024, publicado no DJe: 04/10/2024.) (grifou-se) “PROCESSO CIVIL. AGRAVO INTERNO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. PRELIMINAR DE NÃO CONHECIMENTO PARCIAL. SUSCITADA DE OFÍCIO. MATÉRIA NÃO DEDUZIDA E DECIDIDA NA ORIGEM. EXAME EM SEDE DE RECURSO. IMPOSSIBILIDADE. INTERESSE PROCESSUAL E RECURSAL. PRESENÇA. MÉRITO. IMÓVEL. ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA. DIREITOS AQUISITIVOS. PENHORA. POSSIBILIDADE. PRINCIPAL OBJETIVO. SATISFAÇÃO DO CRÉDITO. FUNÇÃO. BEM INDISPONÍVEL PARA DEVEDOR. BEM DE FAMÍLIA. MATÉRIA NÃO TRATADA NA DECISÃO RECORRIDA. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DO DUPLO GRAU DE JURISDIÇÃO. 1. Incabível a apreciação em sede recursal de questão não examinada na decisão de primeira instância recorrida, ainda que se trate de matéria de ordem pública. 2. O Credor possui interesse processual em requerer nova penhora, mormente diante da ausência de provas de que ele não tenha valores a receber, e também de interesse recursal em pleitear a modificação do indeferimento do pedido de constrição. 3. Nos termos do art. 835, XII, do CPC/15, inexiste óbice para a constrição judicial dos direitos aquisitivos de bens imóveis objeto de contrato de alienação fiduciária em garantia. 4. Considerando que o principal objetivo da execução é satisfazer o crédito perseguido pelo credor, o deferimento da penhora dos direitos aquisitivos do imóvel objeto do contrato de alienação fiduciária em garantia é a medida que se impõe, independente da discussão sobre a efetividade da medida para o pagamento da dívida. 5. A devolutividade restrita do Agravo de Instrumento não permite o exame de questões estranhas àquelas efetivamente decididas pelo Juízo de origem na decisão recorrida, ainda que se trate de matéria de ordem pública. 6. Agravo de Instrumento parcialmente conhecido e, nessa extensão, provido. Agravo Interno prejudicado.” (Acórdão 1870587, 0749567-84.2023.8.07.0000, Relator(a): ROBSON TEIXEIRA DE FREITAS, 8a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 28/05/2024, publicado no DJe: 13/06/2024.) (grifou-se) Além desse aspecto, as condições da ação não são abarcadas no rol do art. 1.015 do CPC/15 e não incide no caso a taxatividade mitigada, uma vez que se trata de matéria que pode ser impugnada em futuro e eventual recurso de apelação. Assim, conheço do recurso somente em relação às astreintes. Os arts. 995, parágrafo único, e 1.019, I, ambos do CPC/15, condicionam à existência de risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação e à demonstração da plausibilidade do direito invocado nas razões recursais. Na hipótese dos autos, não vislumbro a presença de tais requisitos. Isso porque inexiste periculum in mora que justifique a apreciação nesta sede de análise preliminar, uma vez que noticiado o cumprimento da liminar (IDs 219534250 e 219534256, na origem) e o valor da multa pode ser revisto ou excluído a qualquer tempo. Por essa mesma razão, descabido o acolhimento, neste momento, do pedido subsidiário, a fim de que as astreintes sejam direcionadas à Unimed Seguros, que nem sequer compõe o polo passivo da demanda, a qual foi proposta unicamente em desfavor da Unimed Saúde (Central Nacional Unimed), CNPJ no 02.812.468/0001- 06 (ID 217268358 do feito principal). Assim, indefiro o requerimento de antecipação da tutela recursal. Oficie-se, comunicando esta decisão ao nobre Juízo a quo. Ao Agravado para apresentar resposta no prazo legal. Após, à d. Procuradoria de Justiça. Publique-se. Intime-se. Desembargador Robson Teixeira de Freitas Relator